Tribunal: TJMT
Processo: 1008880-10.2023.8.11.0055
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008880-10.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELIMAR PEREIRA DE OMENA - CPF: 048.483.471-14 (APELADO), ANTONIO CORREA BRAGA FILHO - CPF: 019.814.131-97 (ADVOGADO), CATIA CRISTINA DE JESUS COSTA - CPF: 007.530.001-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAMAR CLEITON SOUZA XAVIER - CPF: 016.435.151-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA NUNES DE ALMEIDA - CPF: 006.338.351-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER DE ALMEIDA LEITE - CPF: 992.639.471-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008880-10.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIMAR PEREIRA DE OMENA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 33 DA REFERIDA LEGISLAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não restando suficientemente comprovado que os entorpecentes apreendidos com o agente [2 porções de cocaína, com massa bruta de 1,54g, e 2 cigarros de maconha, pesando 1,55g] seriam destinados à comercialização, impõe-se manter a desclassificação da conduta imputada na denúncia para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008880-10.2023.8.11.0055

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ELIMAR PEREIRA DE OMENA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
em desfavor de
Elimar Pereira de Omena
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que desclassificou o crime previsto no art. 33,
caput
[
tráfico de drogas
], para o delito disposto no art. 28 [
posse de drogas para consumo pessoal
], ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado.

Nas contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo ministerial.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008880-10.2023.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Elimar Pereira de Omena
pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 14 de abril de 2023, por volta das 13h30, na Rua 32, Vila Horizonte, município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
ELIMAR PEREIRA DE OMENA, vulgo “CARECA”,
com consciência e vontade,
trouxe consigo 02 (duas) porções de cocaína, com massa bruta de 1,54g, e 01 (um) cigarro de maconha, e mantinha em depósito 01 (um) cigarro de maconha, ambos com massa bruta de 1,55g,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o fim de mercancia ilícita, conforme laudo de constatação de ID 117131993.

Consta dos autos que no dia em questão, o denunciado, em posse de duas porções de pasta base de cocaína e um cigarro de maconha, se dirigiu com o veículo VW Golf, cor prata, até a Rua 32 do Bairro Vila Horizonte e vendeu uma das porções de pasta base para a pessoa de João Batista, vulgo “Magrão”.

Na ocasião, a ação foi presenciada pela equipe da Polícia Civil, uma vez que o suspeito João Batista, vulgo “Magrão”, estava sendo monitorado em razão das informações de que atuava como “correria” de traficantes, ou seja, realizava entregas de drogas.

Neste passo, a guarnição da Polícia Militar, em apoio, passou a acompanhar o condutor do referido veículo VW Golf e o abordou no Bairro Biquinha, sendo que, em revista pessoal, foi encontrada na cueca do denunciado Elimar a outra porção de pasta base de cocaína, além do que, no seu celular foi encontrado um cigarro de maconha e na residência foi localizado outro cigarro da mesma substância.

Como se não bastasse, a polícia logrou êxito em abordar o suspeito João Batista, vulgo “Magrão”, e com ele foi encontrada a porção de cocaína que adquiriu do denunciado. Na delegacia de polícia, o suspeito “Magrão” admitiu que essa não foi a primeira vez que adquirira entorpecente do denunciado Elimar, vulgo “Careca”.

Por fim, o material apreendido foi submetido à perícia, cujo exame constatou
positivo
para cocaína e maconha
,
conforme laudo preliminar juntado no ID 117131993.

Diante de todo o exposto, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
denuncia
ELIMAR PEREIRA DE OMENA, vulgo “CARECA”,
como incurso nas disposições do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06

(...)”.

Ao término da instrução criminal, o juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT desclassificou a conduta do apelante para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 [posse de drogas para consumo pessoal], em sentença assim exarada:

“(...)
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu denúncia contra ELIMAR PEREIRA DE OMENA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, pelos fatos e motivos a seguir explanados: (...).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia no ID 118092726, sem alegar qualquer matéria adstrita ao recebimento da denúncia. A denúncia foi recebida em 22 de maio de 2023 (ID 118286248). Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas/informantes Osvaldina da Silva Santos, Itamar Cleiton Xavier e Cátia Cristina, bem como interrogado o réu. As partes dispensaram a oitiva das testemunhas Wagner de Almeida Leite e João Batista Nunes de Almeida (ID 120065379). O Ministério Público apresentou alegações finais no ID 120458856, requerendo a condenação do acusado nos termos da inicial acusatória. A Defesa, por sua vez, apresentou alegações finais no ID 120616701, requerendo, em preliminar, o reconhecimento da ilegalidade das buscas e apreensões pessoais, veiculares e domiciliar. No mérito, pugnou pela desclassificação do crime de tráfico para a qualidade de usuário, por não existir contexto probatório e investigação prévia com quantidade suficiente a ensejar o cometimento de crime de tráfico, determinando a classificação do acusado no artigo 28, da Lei 11.343/06, bem como a restituição do veículo apreendido. Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DA PRELIMINAR
– NULIDADE PROCESSUAL - ILEGALIDADE FLAGRANCIAL

A presente preliminar confunde-se com o mérito da lide e, portanto, será apreciada em conjunto com a matéria de fundo.

DO MÉRITO

Finalizada a instrução processual, tenho como cabível a desclassificação do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 para o tipo penal previsto no art. 28 do mesmo diploma legal, segundo o qual (...).

Isso porque, a
materialidade
delitiva do crime de trazer consigo entorpecentes, para uso pessoal, restou cabalmente comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação e pelos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e em Juízo, dos quais se denota a existência da substância entorpecente. Entrementes, com relação à
autoria
do delito de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, não se vislumbram provas judicializadas suficientes para sua condenação, uma vez que todo o conjunto probatório produzido nos autos não indica, com absoluta certeza, que o réu estivesse traficando drogas.

Com efeito, em Juízo, o acusado ELIMAR negou a prática do delito de tráfico de drogas. Declarou que é usuário de drogas e que estava em recaída há pouco tempo. Sustentou que os entorpecentes apreendidos eram destinados ao seu consumo próprio.

A informante Cátia Cristina de Jesus Costa, da mesma forma declarou que ELIMAR, seu convivente, é apenas usuário de drogas, e que não pratica o comércio de entorpecentes.

Os policiais ouvidos em Juízo declararam que João Batista Nunes de Almeida, vulgo “Magrão” estava sendo monitorado previamente pela suspeita de prática de tráfico de drogas, contudo não fora acostado ao feito relatórios policiais de investigação, a fim de comprovar as informações apresentadas, tampouco com relação ao próprio acusado ELIMAR PEREIRA DE OMENA, ressaltando-se que João Batista sequer fora denunciado pelo Ministério Público nestes autos.

Nesse ponto, importa destacar que a droga apreendida [02 (duas) porções de
cocaína
, com massa bruta total de 1,54 gramas, e 02 (dois) cigarros de
maconha
, com massa bruta total de 1,55 gramas], constitui um patamar condizente com a condição de usuário.

Além disso, não foram encontrados quaisquer aparatos utilizados para o preparo e a separação de drogas, ou qualquer outra evidência que nos indique que ELIMAR mantinha a droga para revenda, ressaltando-se que o réu sequer registra antecedentes criminais envolvendo a prática de delito de tráfico de drogas em seu desfavor.

Conforme consta, ELIMAR ostenta 04 condenações criminais, consoante Processo Executivo de Pena nº 0014776-32.2015.811.0055, deste Juízo, sendo duas por delitos de roubo, uma por embriaguez ao volante e outra por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Observe-se, ainda, que embora tenha sido apreendido o aparelho celular de ELIMAR e de João Batista Nunes de Almeida, não houve representação pela quebra de sigilo para a análise de dados, a fim de demonstrar eventual prática ilícita e obtenção de lucros pelo réu.

Registre-se que por se encontrar em local incerto e não sabido, João Batista Nunes de Almeida, vulgo “Magrão” não foi ouvido em Juízo.

Como se vê, da análise dos autos e dos depoimentos acima apresentados, não se pode afirmar, com a necessária certeza, que o réu trazia a droga para fins de comércio ilícito, ao revés, há evidentes circunstâncias que indicam tratar-se de substância proscrita para uso próprio.

Nessa linha intelectiva, as declarações dos policiais, muito embora constituam indícios de que o réu exercitasse a traficância, não tem o condão de, isoladamente, formar um juízo de certeza, condenatório, ainda mais quando não ratificadas em Juízo, pois, ainda que exista uma probabilidade de que os fatos ocorreram como sustentado pela acusação, no processo criminal, tudo deve estar cabalmente provado, tendo em vista a existência do princípio do in dubio pro reo.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei 11.343/2006, “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Desta feita, partindo-se da análise de tais premissas legais e sopesando todas as circunstâncias, verifica-se que as provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em Juízo não apontam para a atividade do mercadejo.

Assim, muito embora haja indícios de que o réu possa, de fato, ter cometido o delito sub judice, inexistem nos autos provas judicializadas da sua ocorrência, não devendo sua condenação ser lastreada unicamente no fato de o acusado ter sido abordado pelos policiais militares na posse dos entorpecentes apreendidos, sem que haja prova cabal que estivesse efetivamente traficando no local.

E não poderia ser de outra forma, porquanto não é demais repetir que meros indícios, desprovidos de qualquer elemento probatório, por mais consistentes que possam parecer, não são suficientes para ensejar uma condenação pelo delito de tráfico de drogas. Nesse sentido: (...).

Logo, não obstante os argumentos expendidos pelo Ministério Público em memoriais finais, verifica-se que as provas produzidas são demasiadamente frágeis para sustentar a atribuição ao réu da prática do crime descrito na denúncia. Incomprovada, pois, a destinação da droga com fins comerciais, senão seu porte pelo réu para consumo pessoal, impositiva a desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 para o delito inserto no art. 28 do mesmo dispositivo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DESCLASSIFICO
a conduta do acusado ELIMAR PEREIRA DE OMENA para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, por conseguinte, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo,
DECLINO
da competência para o Juizado Especial Criminal desta Comarca, onde os autos deverão ser remetidos depois de preclusas as vias recursais.
(...)”.

Consta na denúncia que, no dia 14 de abril de 2023, por volta das 13h30min, na rua 32, bairro Vila Horizonte, no município de Tangará da Serra/MT,
Elimar Pereira de Omena
, vulgo Careca, trazia consigo e mantinha em depósito
2 (duas) porções de cocaína
, pesando
1,54g
(um grama e cinquenta e quatro centigramas), e
2 (dois) cigarros de maconha
, com massa bruta de
1,55g
(um grama e cinquenta e cinco centigramas).

De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem do apelado ocorreu após a equipe de inteligência da polícia civil ter informado à polícia militar que “
o suspeito João recebeu o entorpecente de um casal
(
Elimar
e Cátia)
, que estava em um Golf, de cor prata
”.

Apesar de João Batista Nunes de Almeida não ter sido ouvido em juízo, em seu depoimento na fase policial confirmou ter adquirido entorpecentes de
Elimar
,
in verbis
:

“
(...) Que hoje, por volta das 12h, estava na rua 32, perto do bar Sergipe, quando apareceu um cara que o depoente conhece de vista e é usuário, vulgo Lagoinha; Que o depoente resolveu comprar R$50,00 de pasta base para fumar junto com Lagoinha;
Que então ligou de seu próprio celular para o vulgo Careca, ora identificado como Elimar Pereira de Omena, levar uma pedra de R$50,00 reais na Rua 32; Que tinha o telefone do Careca anotado em um papel e já comprou droga dele em outras ocasiões; Que cerca de uns 15min após a ligação, Careca apareceu conduzindo o veículo golf prata, e no banco do passageiro estava a esposa dele; Que rapidamente Careca estacionou o veículo, entregou a droga e o depoente passou o dinheiro; Que em seguida Careca foi embora
; Que então Lagoinha e o depoente foram fumar a pasta base, quando avistou a guarnição da polícia militar passando; Que o depoente saiu andando rumo ao Posto Pimenta e Lagoinha saiu andando rumo a motocicleta; Que foi abordado pela Polícia Civil, e encontrado com o depoente um pedaço de pasta base;
Que perguntado pela autoridade policial se comprou a droga de Elimar Pereira, respondeu: "sim, comprei
"; (...)
”.

Sob outra ótica, Cátia Cristina de Jesus Costa, que foi abordada junto com
Elimar
pela Polícia Militar, afirmou que seu marido nunca comercializou entorpecentes, mas é usuário de drogas há muitos anos,
in verbis
:

Na delegacia
:

“
Que é convivente de Elimar Pereira de Omena; Que trabalha como doméstica em casa de família; Que estava acompanhando Elimar ao trabalho de pedreiro, quando no trajeto, passando pela rua 32, um rapaz magro alto, parou o veículo golf conduzido por Elimar e pediu um cigarro; Que Elimar entregou um cigarro para o rapaz e em seguida foi para a obra próximo a biquinha; Que a declarante não conhece o rapaz que pediu o cigarro; Que não presenciou Elimar entregando nenhum entorpecente ao rapaz; Que Elimar não recebeu nenhum dinheiro do referido rapaz; Que não comercializa entorpecente; Que afirma que seu esposo Elimar não comercializa entorpecente; Que Elimar parou, pois o veículo estava com o vidro baixo e o rapaz acenou para ele parar e como estavam subindo devagar, Elimar resolveu atender o rapaz
”.

Em juízo
:

“Meu marido
é usuário, ele fuma, tinha até um cigarro de maconha lá em casa. Ele já tinha fumado, tinha apagado e ele fuma. Desde novo, desde molecão novo, ele fuma pasta base, ele é usuário. A gente sempre trabalhou certinho, mas no final de semana ele paga as contas, as responsabilidades e quando sobra um dinheirinho, ele fuma sim. (...)
”
.

Em ambas as fases procedimentais,
Elimar
negou a prática da traficância e alegou que o entorpecente apreendido em seu poder era para consumo próprio,
in verbis
:

“(...)
Que nega que estava comercializando entorpecente; Que afirma que é usuário de entorpecente tipo maconha, pasta base; Que diz que conhece o vulgo Magrão do bairro aonde mora; Que hoje estava dirigindo seu veículo golf cor prata, acompanhado de sua esposa Cátia, quando Magrão gritou e pediu para que o interrogando parasse; Que assim que parou, Magrão pediu um cigarro e o interrogando entregou dois cigarros para ele, e em seguida se deslocou para o trabalho; Que quando estava trabalhando, fazendo a cobertura de uma casa no bairro balneário Biquinha, o interrogando foi abordado pela polícia militar; Que nega que tenha vendido entorpecente para Magrão; Que nega que tenha recebido dinheiro de Magrão; Que o dinheiro apreendido foi recebido do serviço do interrogando; Que uma porção pequena de pasta base é do interrogando e é utilizada para uso
”.

Em juízo, a PM Osvaldina da Silva Santos contou que a Polícia Civil acionou a Polícia Militar “
pra fazer a abordagem em dois indivíduos, que haviam pego uma quantidade de entorpecente no veículo desse cidadão Elimar, então eles passaram o endereço de onde estaria esse pessoal que havia comprado o entorpecente. A gente deslocou com a viatura, só que no momento em que eles visualizaram a viatura, eles empreenderam fuga numa matinha que tem na Vila Horizonte e a gente perdeu eles do visual e nós entramos em contato novamente com a equipe da polícia judiciária civil, que estava na região, fazendo levantamento de informações e eles nos passaram que estavam acompanhando o veículo para ver se ele iria fornecer mais entorpecente pra alguém, foi aí onde eles acionaram a gente pra fazer a abordagem a ele que ele havia parado numa residência lá no bairro Biquinha. Aí chegando lá nós abordamos o cidadão e a esposa dele. Durante a revista pessoal, com os policiais militares masculinos, foi encontrado nas vestes dele lá uma quantidade de entorpecente e em entrevista a esposa dele, que ‘tava’ no local, ela falou que ele estava comercializando entorpecentes e que o restante do entorpecente ‘tava’ na residência deles. Aí deslocamos para lá com ambos e, no local, a mãe da mulher do Elimar, ela estava lá e ela abriu o portão pra guarnição e acompanhou todo o procedimento de encontrar o entorpecente. A esposa dele mostrou onde estava (...)
”
.

O investigador de polícia civil, Itamar Cleiton de Souza Xavier, narrou que “
primeiramente, a gente estava investigando um traficante correria (...) o nome dele é João Batista, vulgo Magrão, e nós já vinhamos a algum tempo acompanhando as ações desse indivíduo (...), mas nesse dia do Elimar, nós estávamos acompanhando o Magrão e vimos quando o indivíduo chegou no Magrão, que é um outro usuário, (...). Nesse dia, ele ‘tava’ na rua 32 e vimos quando o veículo VW Golf do Elimar encostou, o Magrão foi até a janela do Golf (...), apanhou alguma coisa, colocou e se encontrou com o usuário. Nesse momento a gente pediu apoio da Polícia Militar, que ficou tentando abordar o Magrão, o João Batista, e o outro usuário, e nós passamos a acompanhar o Elimar, presumindo que ele seria naquele momento o fornecedor da droga e poderia estar tendo em depósito mais entorpecentes. No sentido de localizar a residência do Elimar, passamos a acompanhar ele, (...) foi localizado entorpecente e dinheiro (...), a partir daí a Polícia Militar assumiu a ocorrência

(...). Fomos ver se localiza o outro suspeito, logramos êxito em encontrá-lo, foi revistado e foi encontrado com ele uma porção de pasta base de cocaína. (...) Advogado: Então o senhor não conhecia o senhor Elimar, o senhor ficou conhecendo naquele dia pelo vídeo, é isso? T: Positivo, Dr
”.

O conjunto probatório não é capaz de trazer a certeza necessária para condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

Consoante preconiza o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, para se determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza
e à
quantidade
da substância apreendida, ao local e às
condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

A materialidade delitiva foi constatada pelo laudo pericial, porquanto
Elimar
tinha em sua posse / mantinha em depósito
2
(duas)
porções
de
cocaína
, pesando
1,54g
(um grama e cinquenta e quatro centigramas), e
2
(duas)
porções
de
maconha
, com massa bruta de
1,55g
(um grama e cinquenta e cinco centigramas).

A presença do entorpecente na posse direta do apelado e em sua residência é inquestionável; todavia a única prova produzida em seu desfavor é a declaração
extrajudicial
de João Batista, que apontou ter adquirido drogas de
Elimar
, a qual não foi confirmada em juízo, sendo, por isso, insuficiente para a condenação.

Embora se tenha apreendido R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) na posse de sua esposa Cátia, segundo versão apresentada por ela, essa era a quantia que
Elimar
recebia por quinzena como remuneração pelo seu trabalho como pedreiro.

Inclusive, a PM Osvaldina disse em juízo que, no momento da abordagem do apelado, ele estava cobrindo um telhado.

O PC Itamar Cleiton Souza Xavier relatou que, embora tenha investigado João Batista (suposto traficante correria), vulgo ‘Careca’, há algum tempo, essa foi a primeira vez que viu o apelado.

A apreensão de pouca quantidade de entorpecente autoriza supor que os estupefacientes eram destinados ao consumo próprio, notadamente porque não foi localizado nenhum petrecho [nas revistas, pessoal, veicular e domiciliar] indicador da traficância.

Portanto, não tendo sido produzidos elementos concretos a respeito da autoria da infração penal imputada ao acusado, milita em seu favor a dúvida, sendo imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo juízo.

Por fim, transcrevo os apontamentos realizados no parecer da 10ª Procuradoria de Justiça, os quais adoto como razão de decidir,
in verbis
:

“
Compulsando aos autos, constata-se que as provas produzidas na fase policial não foram corroboradas em juízo, de modo que, não são suficientes para condenar Elimar pelo crime de tráfico de drogas.

É necessário pontuar que foram apreendidos apenas dois cigarros de maconha com massa bruta total de 1,55 gramas e duas porções de cocaína com massa bruta total de 1,54 gramas, quantidade condizente com a condição de usuário de drogas, ante a falta de provas que indiquem a traficância.

Nesse linear, quando interrogado em juízo, Elimar negou a prática do crime de tráfico de drogas, argumentando ser usuário de drogas e que os entorpecentes apreendidos eram apenas para seu consumo próprio.

Do mesmo modo, quando ouvida em juízo, a informante – convivente do réu, senhora Cática Cristina de Jesus afirmou que Elimar é usuário de drogas e não prática comércio de entorpecentes.

Assim, inobstante as declarações judiciais dos investigadores de polícia Osvaldina da Silva Santos e Itamar Cleiton Xavier relatando que havia uma prévia investigação referente à pessoa de João Batista Nunes de Almeida, vulgo “Magrão”, o qual estava sendo monitorado pela suspeita de tráfico de drogas, razão porque se chegou ao apelado Elimar, porém, não houve a juntada do relatório de investigação, tampouco houve denúncia em desfavor de Magrão.

Ainda, embora João Batista tenha afirmado em sede policial que teria comprado drogas do apelado, dispensou-se sua oitiva em juízo, uma vez que não foi localizado para prestar declarações, de modo que nada consta nos autos que corrobore os testemunhos policiais.

Além disso, na residência do apelado não foi localizado nenhum apetrecho utilizado para o tráfico de drogas, somente um dos cigarros de maconha, logo, as provas deixam dúvidas acerca do tráfico de drogas.

Veja que não foi produzido pela autoridade policial nenhum relatório de investigações que descreva as diligências anteriores que identificavam o acusado Elimar como sendo fornecedor de drogas de João Batista, vulgo “Magrão” e mesmo tendo sido apreendido o aparelho celular de ambos, não houve representação pela quebra de sigilo para análise de dados a fim de demonstrar o vínculo entre eles e eventual prática ilícita.

Não se está aqui duvidando das declarações das testemunhas policiais, a qual inclusive, é sabido possuir fé pública, porém, não foram produzidas provas concretas em juízo que estejam em harmonia com os seus testemunhos.

Portanto, a prova trazida aos autos não fornece a necessária certeza para autorizar um juízo de condenação contra o recorrido Elimar pelo crime de tráfico de drogas narrado na denúncia.

Conclui-se, por conseguinte, que a prova produzida é bastante frágil quanto ao referido delito, instaurando dúvida invencível sobre eventual autoria do apelado no fato denunciado, pois somente a presença de indícios isolados não é suficiente para condená-lo. Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci leciona
: (...). ”.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023